Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIAS DOS CRIMES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CULPABILIDADE EXACERBADA. VIOLÊNCIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.
2. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando as provas das autorias dos crimes forem baseadas em outros meios de provas. No caso, foram produzidas outras provas, além do reconhecimento fotográfico, como a prova testemunhal, que é suficiente para a condenação do réu.
3. Diante da declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, além da apreensão dos bens roubados em posse dos réus quando do momento da prisão em flagrante, resta demonstrado nos autos que os apelantes, mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram os pertences da vítima, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
4. A violência gratuita justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), mostra-se desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado na conduta (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do delito.
6. No tocante às circunstâncias do crime, a jurisprudência admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
7. A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade e com ela deve guardar proporção.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para reduzir as penas de multa de ambos os réus.